Tribunal: TJDFT
Processo: 0727117-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. PRIMAZIA DO MÉRITO. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Ausente comprovação de potencial lesão grave à saúde da paciente na espera pela cirurgia, resta descumprido o requisito do perigo de dano.
3. O deferimento da antecipação de tutela, antes do exercício do contraditório, deve se restringir a hipóteses excepcionais, priorizando-se o julgamento de mérito.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.